Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA N° 0037441-89.2013.8.07.0001. ENTREGA DE UNIDADE. PENÍNSULA LAZER E URBANISMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MOLDURA FÁTICA DIVERSA.
1. É cediço que as partes consubstanciam um dos elementos da ação, sendo considerada legítima aquela que tem autorização para estar em juízo de modo a discutir determinada situação jurídica.
2. Conforme se depreende do artigo 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
3. É cristalino o disposto no artigo 507 do Código do Código de Processo Civil quanto à impossibilidade de se rediscutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Ainda que se trate de relação de consumo, a ausência de moldura fática à hipótese do título do título judicial transitado em julgado impossibilita o cumprimento de sentença, de modo que o acolhimento da impugnação é medida que se impõe.
5. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
6. Recuso conhecido e provido.